Tribunal: TJSP
Processo: 2268264-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Exclusão de nome do Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central – Operações financeiras não adimplidas (campo "prejuízo" do relatório de informações resumidas do SCR) – Alegação de acordos e quitação das obrigações – Inexistência de elementos seguros a evidenciar o direito invocado – Ausência

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Exclusão de nome do Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central – Operações financeiras não adimplidas (campo "prejuízo" do relatório de informações resumidas do SCR) – Alegação de acordos e quitação das obrigações – Inexistência de elementos seguros a evidenciar o direito invocado – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Aguardar contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268264-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante EMPLAC
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA., é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268264-56.2020.8.26.0000 - Garça - Voto 25.635 - (fl)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2268264-56.2020 – GARÇA.
Agravante: Emplac Indústria de Produtos Elétricos Ltda.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Juiz: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo.
Voto 25.635

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
Exclusão de nome do Sistema de
Informação de Crédito (SCR) do Banco Central
Operações financeiras não adimplidas (campo
“prejuízo” do relatório de informações resumidas do
SCR)
Alegação de acordos e quitação das
obrigações
Inexistência de elementos seguros a
evidenciar o direito invocado
Ausência dos
pressupostos do art. 300, caput, do CPC Aguardar
contraditório
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de obrigação de fazer e
indenização por danos morais movida pela agravante à agravada, indeferiu
tutela provisória de urgência que visava à remoção de nome do Sistema de
Informação de Crédito do Banco Central (SISBACEN), cadastro SCR, a
indicar valor “prejuízo” de R$ 497.679,00 junto ao Banco do Brasil
,
salientando que, diante da controvérsia dos fatos narrados, seu exame
somente pode ser adequadamente realizado após o crivo do contraditório (fls.
58/59 dos autos de origem).
Diz-se da presença dos requisitos legais para concessão de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268264-56.2020.8.26.0000 - Garça - Voto 25.635 - (fl)
3
de urgência. Sustenta que a inscrição no SISBACEN tem natureza restritiva e,
tratando-se indevida, caracteriza falha na prestação de serviços bancários.
Afirma que apresentou documentos a comprovar a correlação entre os débitos
quitados com a ré por meio de acordos judiciais firmados e pagos em maio
de 2020 (fls. 18/35 daqueles) , não se justificando apontamento de prejuízo
junto ao Sistema de Informação de Crédito SCR. Exibe consulta Serasa de
julho de 2020, com informação de que “nada consta” em seu nome (fls. 43/45
daqueles), a corroborar a regularização das dívidas e a probabilidade do
direito. Tem que, enquanto constar a anotação no SCR, não conseguirá
crédito do programa Giro Caixa PRONAMPE, no valor de R$ 924.595,50,
que, se perdido, poderá comprometer a existência da empresa neste momento
de pandemia. Colacionou jurisprudência. Pediu efeito ativo que indeferi
(fl. 75).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive acesso
ao processo de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Portanto,
todas as folhas abaixo mencionadas são referentes aos autos de origem.
Recurso infundado. De fato, imprescindível comprovação dos
requisitos da tutela antecipada de urgência (artigo 300, caput, do CPC).
Ocorre que os argumentos externados pela agravante, tanto em
sua petição inicial (fls. 01/17) quanto nos documentos carreados (fls. 18/48),
em princípio, não são suficientes a ponto de justificá-la.
Na situação, a par da reconhecida possibilidade de perigo de
dano autora pretende obter crédito Giro Caixa PRONAMPE, porém, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268264-56.2020.8.26.0000 - Garça - Voto 25.635 - (fl)
4
indicar data prevista de fechamento do tal programa de financiamento , faz-
se preciso coexista relevância do fundamento da demanda e elementos que
evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança da alegação).
Por agora, existem argumentos importantes (unilaterais) da
autora e indícios de que teria empreendido acordos com a ré (homologados
judicialmente) para a regularização de dívidas (fls. 18/35), sem que se possa,
por outro lado, inferir, seguramente, que todos aqueles débitos noticiados no
“relatório de informações resumidas” operações financeiras lançadas no
Sistema de Informação de Crédito SCR (fls. 42/45)
estariam mesmo
contemplados em referidas negociações.
Com efeito, prima facie, inexistem provas de eventuais
ilegalidades, arbitrariedades ou irregularidades praticadas pela agravada,
especialmente porque a autora não nega que teria contraído tais obrigações
para com a ré.
Assim, a decisão não se altera. Aguarde-se contraditório e até
mesmo complementação documental em instrução processual à vista do
qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de análise da questão, sempre
lembrado que à tutela antecipada se pode conceder a qualquer tempo
(art. 296, caput, do CPC).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso